Tribunal: TJMT
Processo: 0504126-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504126-08.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR AMORIM GALCERAN - CPF: 021.134.631-48 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
João Vitor Amorim Galceran contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões o embargante alega contradição no acórdão, porquanto há comprovação nos autos da renovação dos contratos até dezembro/2014, durante a validade do certame público.

Aduz que o magistrado singular foi firme em fazer apontamento dessa prova, qual seja, contratação temporária tanto no tempo do certame quanto depois dele.

Verbera que a contradição é latente e comportará aplicação de efeitos modificativos, tendo em vista que há prova material de que durante o período de duração do certame o ente público firmou e manteve contratos temporários para o cargo de Médico Veterinário, em detrimento dos classificados em concurso público.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (pág.01/06 – id. 108906969).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.79– id.

111254454
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por João Vitor Amorim Galceran contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que João Vitor Amorim Galceran submeteu-se ao concurso público aberto pelo Edital no 005/2009/SAD/MT,
de 27/07/2009
, para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA – Perfil: Médico Veterinário, Município de Cuiabá/MT. Naquela oportunidade foram oferecidas,
inicialmente, 04 (quatro) vagas para o mencionado cargo,
sendo
que o embargante logrou classificação em 20o (vigésima) colocação
,
compondo dessa forma o cadastro de reserva.

Objetivando a sua nomeação, defendeu o embargante, então, a existência de contratos temporários no cargo para o qual restou classificado durante a vigência do certame e até dezembro de 2014, o que foi acatado pelo juízo
a quo
, porém, repelido em sede de recurso de apelação.

Irresignado com o acórdão, assevera a existência de contradição quanto às provas carreadas aos autos de que os candidatos classificados foram preteridos em detrimento dos contratos precários.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada pelo acórdão objurgado e reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

Contudo, os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e, também, para reparo de erro material (artigo 1022 do CPC), o que não se configura no acórdão recorrido.

Com efeito, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta ilegalidade de contratações precárias, visto que
a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que podem se destinar a suprir o interesse público emergente, como férias ou em outras situações do gênero.

Assim, para se considerar ilegais as contratações de servidores de forma precária em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessária a dilação probatória.

Também é importante ressaltar que o direito à nomeação para cargo público não é transmissível a terceiros. Desta feita,
a remoção, exoneração, demissão, posse em outro cargo ou falecimento de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais candidatos
, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros.

Dessa forma, a alegação de contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, mostra-se descabida a arguição do vício da contradição, uma vez que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão recorrido foi devida e claramente fundamentado.

Verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve contradição no julgamento do apelo, logo, deve-se valer o embargante das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022